Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOTELEIROS. SOLICITAÇÃO DE RESERVA POR E-MAIL. NEGLIGÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O HÓSPEDE E A EMPRESA RECORRIDA NÃO COMPROVADA. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O empresário individual é pessoa natural que pratica atividade econômica, conforme preconizado no artigo 966 do CC. Não há distinção patrimonial entre empresa e pessoa física.
2. Diante da unidade patrimonial, a concessão da assistência gratuita ao empresário individual, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existirem elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
3. Cinge-se a controvérsia quanto à obrigação de terceiro pelo pagamento de despesas decorrentes de hospedagem. Na hipótese, não restou suficientemente comprovado que o apelado foi quem solicitou a reserva de vaga e em favor de outrem, quem de fato usufruiu dos serviços.
4. Conforme jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, age com negligência - portanto deve arcar com os prejuízos - o estabelecimento hoteleiro que não se certifica da autenticidade das reservas realizadas, tampouco colhe os dados necessários à cobrança pelos servidos, sobretudo quando as informações da pessoa obrigada ao pagamento são superficiais.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.